Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725714-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILTON GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento registrado na ANVISA - Esgotamento das opções no SUS - Necessidade de manifestação do NATJUS - Indeferimento JOSÉ AILTON GOMES PEREIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento AZACITIDINA 100MG, nos termos da prescrição médica, registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS para a enfermidade do autor. Em suas razões recursais, alega ter sido diagnosticado com SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS, necessitando do medicamento com registro na Anvisa, mas não padronizado pela SES/DF. Sustenta preencher os requisitos do Tema 106 do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. É o simples relatório. Decido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. O relatório do médico assistente consigna a necessidade do medicamento pleiteado, uma vez que “a medicação vai possibilitar reduzir a dependência transfusional e encaminhar a ao transplante de medula óssea” (ID 48407778, p. 23). Todavia, a nota técnica proferida em caso similar expôs que “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado nesse caso é o time-sensitive. O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente” (ID 48407778, p. 32). O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, ante a divergência técnica entre o médico prescritor e outras notas técnicas, que foram desfavoráveis à dispensa do fármaco e determinou a remessa para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS para emissão de parecer. Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, porquanto além de inexistir comprovação da imprecindibilidade do medicamento, trata-se de medicação de alto custo a ser custeada pela Administração Pública, havendo perigo de dano ao orçamento público caso o fármaco seja dispensado de forma inadequada. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por tratamentos ou medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória pelo NATJUS com formalização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator